Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. TEMA 1286. MARGEM CONSIGNÁVEL. FORMA DE CÁLCULO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Se as teses jurídicas não foram suscitadas pelo réu perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância revisora, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Ao debater sobre a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, quando, em verdade, a ação tem como objeto a limitação dos descontos relativos a empréstimos bancários, o recorrente não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença apelada quanto a este ponto e obsta, assim, o conhecimento do recurso por violação à dialeticidade recursal, vez que não há correlação entre os argumentos trazidos pela parte e os fundamentos da sentença, até mesmo porque a presente ação não tem como objeto a alegação de fraude.
3. Não se vislumbra o interesse da parte na análise do seu recurso quando o julgamento está em consonância com a forma defendida pelo apelante ou mais benéfico.
4. Ao analisar o limite de desconto de empréstimo consignado dos militares das forças armadas, no julgamento do tema repetitivo 1286, o STJ firmou a tese de que os contratos firmados até agosto de 2022 observariam apenas a limitação imposta na Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, após essa data, observa-se o limite contido na Lei no 14.509/22.

5. De acordo com a Lei no 14.509/22, a margem consignável foi estipulada em até 45% dos rendimentos, sendo 35% para empréstimos consignados em geral, 5% para destinar ao pagamento de débitos com cartão de crédito e 5% para cartão de crédito consignado.

6. O cálculo da margem consignável do militar das forças armadas é feito em observância ao disposto no art. 6o do Decreto no 8.690/16, sendo efetuado com base nos rendimentos brutos abatidos apenas os valores excepcionados em lei, o que não abrange os descontos compulsórios.

7. À época da entabulação do contrato indicado nos autos, já estava vigente a Lei no 14.509/22 que estabeleceu o valor do percentual da margem consignável para 35% de seus rendimentos em relação aos contratos de empréstimo consignado, de forma que não há nenhuma ilegalidade nos descontos, visto que o limite da margem consignável não foi superado.

8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida.